Tribunal: TJDFT
Processo: 0705112-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705112-65.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SILMAR ANTONIO DE FREITAS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. SUSPENSÃO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR No 71 do STJ. NÃO APLICÁVEL AO CASO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. FUNDAMENTOS E PEDIDOS GENÉRICOS. INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURADO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. FIXAÇÃO. 1. Fazendo o cotejo entre a r. Decisão proferida no SIRDR no 71, pelo eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino e o pedido e a causa de pedir da Ação em tela, nota-se que não há razões para o sobrestamento, posto que se trata de ação de exigir contas, o que não se amolda a nenhuma das hipóteses de suspensão determinada pelo colendo STJ. 2. O Banco do Brasil possui legitimidade para compor o polo passivo da demanda, uma vez que é o responsável pela administração das contas que abrigam os fundos do PASEP. 3. O interesse de agir, ou interesse processual, assenta-se no trinômio utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional. 4. A ação de exigir contas possui procedimento dividido em 2 (duas) fases: na primeira, analisa-se o dever de prestar contas; na segunda, apura-se o montante devido, caso se verifique a existência de saldo (artigo 550 e seguintes do Código de Processo Civil). 5. Para a caracterização do interesse processual, é preciso que a parte demandante demonstre o vínculo jurídico existente entre as partes e a delimitação temporal do objeto da pretensão. Também é necessário apontar de forma concreta e fundamentada as irregularidades que entende haver nas contas, consoante disposto no §1o do artigo 550 do Código de Processo Civil. 6. Desta forma, o ajuizamento da ação de exigir contas não comporta pedido genérico, sendo imprescindível que o correntista (autor) descreva de forma detalhada as movimentações bancárias que entende indevidas e o período de ocorrência, assim como os motivos hábeis a justificar a fundada dúvida acerca da regularidade dos lançamentos questionados. 7. A r. sentença não fixou honorários advocatícios, pois houve o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 330, III e IV, e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, antes mesmo de efetivada a citação. Entretanto, depois da interposição do recurso de apelação pelo autor, a relação processual foi angularizada com a citação do apelado/réu para responder ao recurso, podendo-se verificar que as contrarrazões foram apresentadas, configurando-se, pois, a hipótese de fixação de honorários de sucumbência, com supedâneo no artigo 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil. 8. Apelação conhecida e desprovida. Prejudicial e preliminares rejeitadas. Honorários sucumbenciais fixados. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 321, parágrafo único, 485, incisos I e VI e 550, todos do Código de Processo Civil e à Lei 13.677/18, sob o argumento de que possui interesse processual porquanto sua pretensão é resistida e o provimento judicial lhe será útil. Assevera que a apresentação dos extratos pelo banco, embora importando no reconhecimento de sua obrigação de prestar contas ao correntista-recorrente, não retira deste a possibilidade de, discordando dos lançamentos neles constantes, valer-se da ação de prestação de contas para obter pronunciamento judicial acerca da correção ou não de tais informações. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, quanto ao apontado malferimento aos artigos 321, parágrafo único, 485, incisos I e VI e 550, todos do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DECISÃO QUE, NA PRIMEIRA FASE, JULGA PROCEDENTE A EXIGÊNCIA DE CONTAS. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO (CPC/2015, ART. 1.015, II). PRESTAÇÃO DE CONTAS EXIGIDA POR TITULAR DE CONTA CORRENTE (SÚMULA 259/STJ). FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PEDIDO GENÉRICO. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. .... 3. Nos termos da Súmula 259/STJ, o correntista tem interesse e legitimidade para propor ação de prestação de contas. Não se admite, contudo, a formulação de pedido genérico. 4. A Quarta Turma, no julgamento do AgRg no REsp 1.203.021/PR, sob a relatoria da eminente Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, assentou entendimento quanto às especificidades que compõem o pedido em ação de prestação de contas, dispondo acerca da necessidade de que se demonstre o vínculo jurídico entre autor e réu, a delimitação temporal do objeto da pretensão e os suficientes motivos pelos quais se busca a prestação de contas, para que esteja demonstrado o interesse de agir do autor da ação. 5. No caso, o eg. Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, concluiu pelo descabimento da ação de exigir contas, sob o fundamento de que baseada em pedido genérico, circunstância que, na espécie, não pode ser aqui examinada, em vista da ausência da petição inicial. Consignou-se, ademais, a existência de ação idêntica referente à mesma conta corrente, fundamento que não foi rebatido no recurso especial (Súmula 283/STF). 6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.576.551/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 18/5/2020). No mesmo sentido, o REsp 2036963, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 24/11/2022. Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.906.641/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 17/8/2022). Do mesmo modo, não caberia dar curso ao apelo em relação à mencionada ofensa à Lei 13.677/18, porquanto “A alegação de ofensa genérica a lei federal, sem particularização dos dispositivos legais que o recorrente entende violados, consubstancia deficiência de fundamentação do apelo especial, pois não permite a exata compreensão da controvérsia, circunstância que atrai a incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp n. 2.027.781/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012